Tribunal: STF
Processo: ARE 1523616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso inominado. Defensor Público do Estado de São Paulo. Pretensão de recebimento retroativo de valores, diante da aplicação de redutor salarial por teto remuneratório. Descabimento. Teto remuneratório de Defensor Público Estadual fixado em conformidade com nova interpretação do administrador. Vedação ao efeito ex tunc em atos administrativos de tal natureza. Impossibilidade de aplicação da isonomia para modificação remuneratória de servidor. Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento” (eDOC 14 – ID: 0a42acf0, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a sujeição do teto remuneratório dos defensores públicos estaduais ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e que os efeitos financeiros decorrentes desta interpretação devem retroagir para desde a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    Argumenta-se que o entendimento administrativo, que não inova no ordenamento jurídico, revela apenas uma correção parcial de situação inconstitucional que por muito tempo perdurou, a qual encontra no Poder Judiciário a trincheira para a sua correção integral pela hígida observância do direito constitucional objetivo, que, no caso concreto, significa o acolhimento da pretensão de devolução dos valores injuridicamente cortados da parte autora/recorrente (eDOC 16 – ID: 502afd1d, p. 17).



    Aduz-se que não são entendimentos administrativos que têm o condão de estipular, para fins de glosa remuneratória, os tetos ou subtetos constitucionais (...) e que (...) Tal entendimento tem por suporte a correta aplicação de norma constitucional vigente desde 2003 (artigo 37, XI), na interpretação que lhe empresa de forma unânime este Supremo Tribunal Federal, que, sem qualquer modulação temporal, entende que os defensores públicos estão sujeitos ao teto remuneratório de 100% dos subsídios recebidos pelos Ministros do STF (eDOC 16 – ID: 502afd1d, p. 17).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a aplicação do teto remuneratório em 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal para os Defensores Públicos tem como fundamento tão somente a decisão administrativa tomada pelo Defensor Público-Geral do Estado, não produzindo, portanto, efeitos financeiros retroativos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Aduz o autor que faz jus ao pagamento da diferença de cinco anos de redutor salarial, relativo a teto remuneratório, com fundamento no Comunicado emitido pelo Defensor Público-Geral (fl. 368), que informou que, a partir de abril de 2023, seria aplicado o entendimento especificado no documento de fls. 348/367.



    No entanto, razão não assiste ao recorrente.



    Com efeito, o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, estabelece que o teto remuneratório dos Defensores Públicos do Estado corresponde ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, que seriam limitados a 90,25 do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Não se desconhece a existência de jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal que deu interpretação conforme ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal para afastar a aplicação do subteto remuneratório à Magistratura Estadual, conforme decidido na ADI 3.854.



    Do mesmo modo, verifica-se que esta demanda busca a idêntica situação jurídica auferida pelos Procuradores Estaduais, os quais obtiveram judicialmente, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.144.442 (processo nº 1033315-18.2015.8.26.0053), o reconhecimento de efeito retroativo para a restituição das verbas que não observaram o teto remuneratório dos Ministros do STF.



    Entretanto, cumpre ressaltar que as referidas decisões do C. Supremo Tribunal Federal não dizem respeito aos membros da carreira de Defensoria Pública do Estado, mas sim à Magistratura Estadual e aos Procuradores do Estado. Assim, admitindo-se o caráter não vinculante das mencionadas decisões aos Defensores Públicos, mas sim meramente persuasivo, não há que se falar em anterior reconhecimento judicial vinculante do direito dos Defensores Públicos do Estado ao cálculo do teto remuneratório, calculado em 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    Importa ainda considerar que, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 37, a isonomia entre as carreiras para fins remuneratórios é vedada de ser considerada pelos órgãos judiciais. 



    De outro lado, frise-se que a Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053, ajuizada pela Associação Paulista dos Defensores Públicos, foi julgada improcedente, de forma que os Defensores Públicos do Estado de São Paulo não obtiveram o direito ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Dessa forma, observa-se que a aplicação do teto remuneratório em 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal na folha de pagamento do autor tem como fundamento tão somente a decisão administrativa tomada pelo Defensor Público-Geral do Estado” (eDOC 14 – ID: 0a42acf0)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui precedente, de minha relatoria, firmado no julgamento da ADI 3.854, quanto à equiparação dos tetos remuneratória da magistratura federal e estadual. Eis a ementa deste precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça” (ADI 3854, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.02.2021 – grifo nosso)  



    O fundamento para tal equiparação, como se denota deste precedente, reside na natureza nacional da estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a necessidade de tratamento igualitário entres os seus membros.



    No caso da Defensoria Pública, contudo, não subsiste a mesma organização de sua estrutura, de maneira que não subsistir o mesmo fundamento para o tratamento igualitário entre Defensores Públicos da União e do Estados, sendo sua subordinação limitada ao âmbito de organização da estrutura do próprio ente federado de que integrante.



    Conforme jurisprudência desta Corte, o subteto previsto no art. 37, XI, aplica-se aos Procuradores e Defensores Públicos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. *. O cerne da questão é definir se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). *. Na ADI 3.854/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/2/2021), o Plenário desta CORTE conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso XI do art. 37 da CF/1988 e declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e a magistratura federal, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. *. No entanto, esse paradigma ficou adstrito à magistratura, não havendo referência quanto às demais carreiras - as quais, a priori, se encontram vinculadas ao subteto de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. *. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. *. Os argumentos suscitados pelo recorrente não são suficientes para infirmar a interpretação dada ao art. 37, XI da CRFB, que determina, também aos Defensores Públicos, o teto remuneratório equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. *. O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. *. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1508596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 -ID: 0a42acf0, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente